Tribunal: TJDFT
Processo: 0719158-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719158-33.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS MEDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO D F DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DEPOSITO JUDICIAL DOS VALORES EXECUTADOS. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A CARGO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REDUÇÃO DO VALOR COBRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela executada e homologou o saldo remanescente apontado nos cálculos da Contadoria Judicial no valor de R$80.743,77 atualizados até 25/3/2020. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou, sob o rito dos recursos repetitivos, a tese de que na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada, sendo de responsabilidade da instituição financeira depositária, não do devedor, a remuneração do depósito judicial. 3. Não tendo sido todos os valores depositados judicialmente pela executada considerados nos cálculos homologados, necessária nova remessa dos autos para a Contadoria para cálculo do saldo remanescente, que deve ser equivalente a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, ou seja, 2% sobre o valor da execução. 4. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça em caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado. 6. Segundo o disposto no § 2o do artigo 85 do CPC/15, na fixação dos honorários sucumbenciais deve o Magistrado levar em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Nada obstante, ainda que referido dispositivo estipule que os honorários sejam fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação ou valor atualizado da causa, deve ele ser conjugado com o previsto no §8o do mesmo artigo, segundo o qual “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. 8. Embora a agravante tenha obtido significativa redução da dívida, o debate dos autos resumiu-se à forma de cálculo do débito, não revelando, pois, significativa complexidade, de sorte que a fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa ou sobre o excesso entre o valor executado e o reconhecido como devido não se mostra adequado por ser desproporcional ao trabalho desempenhado nos autos. 9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 85, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, e 22, § 2o, da Lei 8.906/1994, defendendo a assertiva de que a aplicação conjugada dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil foi realizada de forma equivocada, considerando que na hipótese foi plenamente reconhecido e mensurado o proveito econômico obtido pela insurgente. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 85, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, e 22, § 2o, da Lei 8.906/1994. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005